Tribunal: TJDFT
Processo: 0710217-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-07

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. PEQUENA QUANTIDADE DE MACONHA. ALEGAÇÃO DE ABOLITIO CRIMINIS. INOCORRÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE. DEPOIMENTO DOS POLICIAIS. CONDENAÇÃO MANTIDA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA DE MULTA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença condenatória que condenou o acusado como incurso nas sanções do art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06 (tráfico privilegiado). A defesa requer a absolvição com fundamento em abolitio criminis, alegando que, conforme o julgamento do RE 635.659 pelo STF, a posse de até 40g (quarenta gramas) de maconha seria considerada uso pessoal e, portanto, ilícito meramente administrativo. Alternativamente, postula a absolvição por insuficiência probatória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a decisão do STF no RE 635.659 implica abolitio criminis para o caso concreto, justificando a absolvição do réu; e (ii) verificar se há insuficiência probatória para a condenação pelo crime de tráfico de drogas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O crime do art. 33 da Lei no 11.343/2006 é considerado de ação múltipla e resta consumado no momento da realização de quaisquer das condutas descritas no caput ou nos parágrafos do mencionado artigo.
4. Deve ser mantida a sentença penal condenatória, quando as provas produzidas nos autos foram suficientes para formar a convicção quanto à autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas.
5. Os depoimentos dos policiais possuem especial relevância e podem fundamentar o decreto condenatório, pois são agentes públicos que, no exercício das suas funções, praticam atos administrativos que gozam do atributo da presunção de legitimidade, notadamente quando corroborados por outras provas e sem indicação de qualquer atitude dos agentes com o propósito de prejudicar os réus.
6. Inobstante à quantidade pequena do entorpecente encontrado (10,05g de maconha), mesmo em observância aos parâmetros estabelecidos pelo Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do Tema de Repercussão Geral 506 (RE 635659), em 26.06.2024, ao analisar as circunstâncias do caso verifica-se que há elementos que indicam o intuito de mercancia, uma vez que o acusado foi abordado exatamente no momento em que fazia transação da droga com o usuário.
7. A fração de redução do tráfico privilegiado deve ser aplicada também à pena de multa.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido em parte e, nessa extensão, não provido. De ofício, redimensionada a pena de multa para 167 dias-multa, à fração mínima.